Tribunal: STF
Processo: HC 248734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.11.2024 por Alexandre Pacheco Martins e outras, advogados, em benefício de Guilherme Castro Boulos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Parciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 206.165/SP.



O caso



    2. Consta do processo que Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub teria oferecido queixa-crime contra o paciente, pela alegada prática dos crimes de injúria e difamação (arts. 139 e 140 do Código Penal). Narrou-se na queixa-crime:



    “1) A presente ação tem por objeto a condenação do Querelado pela prática dos crimes de injúria e difamação contra o Querelante, feita através da publicação em sua rede social (‘Twitter’) (@guilhermeboulos), com conteúdo extremamente ofensivo à honra, imagem e reputação do Querelante.



    2) No dia 20 de janeiro de 2021, o Querelado publicou a seguinte fala em seu Twitter: ‘O Brasil corre o risco de ficar sem vacinas suficientes por falta de insumos da China por causa de Jair Bolsona e três imbecis: Dudu bananinha, Ernesto Araújo e Weintraub’” (fl. 23, e-doc. 2).



    3. Em 19.4.2023, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP recebeu a queixa-crime (Processo n. 1003160-31.2021.8.26.0050) (fl. 174, e-doc. 2).



    Em 7.5.2024, o juízo de primeira instância ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para 19.11.2024.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2160125-68.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando o trancamento da ação penal. Em 17.6.2024, o Relator, Desembargador Mens de Mello, indeferiu o processamento da ação, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – impugnação de decisão que recebeu queixa-crime proposta em face do paciente – injúria e difamação – existência de ação civil proposta pela vítima contra o paciente, onde foi reconhecida inexistência de ofensa à honra – o código civil prevê a regra geral da independência entre as responsabilidades civil e criminal atipicidade das condutas imputadas ao paciente e ausência de dolo – inadmissibilidade via inadequada – habeas corpus não se destina à apreciação de mérito – impossibilidade de dilação probatória - trancamento da ação penal – impossibilidade indícios suficientes de autoria e materialidade – condutas narradas pela queixa-crime que se mostram, em tese, típicas. Necessidade de análise aprofundada das provas dos autos – constrangimento ilegal inexistente – pedido para sustentação oral – impossibilidade – decisum singular – a medida não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, mesmo que não viabilizada a oralidade das teses invocadas, ante a possibilidade de interposição de recurso – INDEFERIDO O PROCESSAMENTO” (fl. 105, e-doc. 4).



    5. A defesa interpôs agravo interno, desprovido pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 28.8.2024. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO – recurso que busca levar à Câmara Julgadora a análise do mérito do Habeas Corpus impetrado em favor do agravante, e cujo processamento foi liminarmente indeferido – pedido manifestamente improcedente, pois vai de encontro à Lei e à Jurisprudência – possibilidade de indeferimento do processamento nos termos do artigo 168, § 3º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e do artigo 663 do Código de Processo Penal – recurso negado” (fl. 155, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 206.165/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Com efeito, o Tribunal bandeirante manteve a inadmissibilidade do mandamus originário, destacando que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, o trancamento da ação penal consiste em medida excepcional, aplicada às hipóteses nas quais comprovada, de plano e inequivocamente, a ausência de justa causa. 



    Neste contexto, o TJ/SP ressaltou que (fl. 400):



    ‘A existência de justa causa diz respeito ao mínimo lastro probatório necessário para a instauração da ação penal, de modo que apenas se admite o trancamento em casos excepcionais quando a ausência de justa causa é patente, flagrante.



    Note-se que indícios de materialidade e autoria encontram-se configurados às folhas 58, onde o ora paciente publicou frase em rede social atribuindo o risco da falta de insumos para vacinas, há três indivíduos, dentre eles a pessoa de Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. 



    A atipicidade das condutas imputadas ao paciente, para fins de trancamento da ação penal, deve advir da própria narrativa contida na queixa-crime, prescindindo-se de qualquer exame dos elementos probatórios. 



    Sendo as condutas narradas pela queixa-crime, em tese, típicas e acompanhadas de provas, não há que se falar em trancamento da ação penal. 



    Afinal, como se sabe, para a instauração da ação penal, basta a existência de meros indícios de autoria, vez que a prova propriamente dita deverá ser produzida pelo querelante ao longo do trâmite processual. Assim, constando da queixa-crime mínimos elementos em desfavor do investigado, é cabível a sua persecução penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na medida.’



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fls. 41-42, e-doc. 5 - grifos nossos).



    7. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o presente caso se adéqua às hipóteses firmadas pela jurisprudência como aptas a afastar a incidência da Súmula 691” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, “No bojo da Ação Cível de Indenização com Pedido de Danos Morais com Pedido de Direito de Resposta nº 1019109-42.2021.8.26.0100, discutidos os exatos mesmos fatos que aqueles narrados nesta ação, o D. Juízo cível fulminou – em primeiro e segundo grau de jurisdição – a possibilidade de se arguir qualquer ofensa à honra objetiva e subjetiva do Sr. Abraham Weintraub” (fl. 6, e-doc. 1).



     Afirmam que “o Poder Público já promoveu meticulosa análise da postagem objeto desta ação penal, concluindo pela inexistência de excesso pelo paciente na manifestação de sua liberdade de expressão, especialmente em vista do comportamento anterior, ‘público e notório’ adotado por Weintraub. 



    Com efeito, embora vigore no ordenamento pátrio o princípio da independência das instâncias (art. 935, CPC), o que não percebeu o Superior Tribunal coator é que, no caso dos autos, o objeto de ambas as ações se confunde e se limita à pretensa preservação dos direitos da personalidade de Weintraub (sua honra). E já havendo coisa julgada material no âmbito cível, impossível pretender-se rediscuti-la perante Juízo Criminal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustentam a “atipicidade da conduta pela inexistência de ofensa ao bem jurídico” e assinalam “que a postagem alvo da inicial acusatória não consistiu em texto aleatório, desvinculado ou despropositado. Na verdade, introduziu em tom ácido recortes de manifestações ofensivas (para não dizer, criminosas) – cuidadosamente ocultadas – de autoria, dentre outros, do Sr. Weintraub” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “longe de consistir em manifestação desarrazoada, portanto, foi neste contexto que Guilherme Boulos colacionou o execrável post do querelante para endereçar e dirigir sua crítica. Não há, portanto, como se falar em crime ou excesso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o Sr. Weintraub e o Sr. Guilherme Boulos são pessoas públicas, de posições ideológicas antagônicas e estão naturalmente sujeitos à fiscalização por meio de críticas, que acabam por avançar patamares mais elevados de intimidade, honra e vida privada – até mesmo em decorrência da ampla exposição que promovem de suas ações” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Asseveram que “à época dos fatos Weintraub ocupava o cargo de Ministro da Educação e, investido em tal função, tinha suas condutas sujeitas – em vista dos princípios da impessoalidade e da transparência do serviço público – à constante avaliação popular, submetendo-se à inafastável fiscalização e críticas de todo e qualquer cidadão” (fl. 13, e-doc. 1).



    Realçam que “inexiste, todavia, mentira, exagero ou ofensa na valoração de condutas amplamente noticiadas – e censuradas – à época dos fatos. Não há abalo da honra pela simples repetição de crítica elaborada pelo corpo social contra a atuação pública de agente estatal, especialmente, porque inexistente o firme propósito de macular sua reputação, apenas censurar sua ação danosa” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Insistem que “as críticas do paciente tiveram como objeto as posições públicas assumidas pelo autor e se encerra neste contexto, por meio de crítica política, albergada pelo direito de livre manifestação. Não houve considerações à honra ou à imagem personalíssima do Sr. Weintraub, ou à suas atitudes e preferência na vida privada, mas apenas e tão somente críticas às manifestações públicas e polêmicas, agressivas e indecorosas, emitidas pelo próprio em redes sociais e na qualidade de agente político” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Dessa forma, para que se evite a perpetração de ilegalidade insanável, de rigor que se impeça desde já a efetivação da coação ilegal determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.



    No mérito, requer-se o trancamento da ação penal, eis que resta evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente seja diante da: 



    (i) Atipicidade, uma vez que já foi reconhecida a inexistência de ofensa à honra ou excesso da liberdade de expressão, pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos nº 1019109-42.2021.8.26.0100; 



    (ii) Atipicidade, diante da inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal; 



    (iii) Atipicidade, pela ausência do elemento subjetivo dos tipos imputados; 



    (iv) Atipicidade, no que concerne ao crime de difamação, pela ausência de imputação de fato ofensivo determinado”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    11. Na espécie vertente, não se evidencia situação de ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Busca-se, na presente impetração, o trancamento de ação penal.



    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a decisão de indeferimento do processamento do Habeas Corpus n. 2160125-68.2024.8.26.0000, no qual o Relator, Desembargador Mens de Mello, assentou:



    “A defesa aponta que foi reconhecida a inexistência de ofensa à honra em ação cível proposta pela vítima contra o paciente. 



    O artigo 935 do Código Civil prevê a regra geral da independência entre as responsabilidades civil e criminal. No caso dos autos, conquanto tenha havido, inicialmente, a improcedência da ação cível proposta pela vítima em face do ora paciente, certo o é que não se vislumbra, no caso concreto, as hipóteses de influência civil na decisão penal. 



    Neste sentido: (...)



    Cabe mencionar que, conforme preceitua CARLOS ROBERTO GONÇALVES, ‘... Como em alguns casos a sentença criminal tem influência na decisão a ser proferida no juízo cível, proposta a ação civil quando em curso a ação penal, faculta-se ao juiz do cível sobrestar o andamento da primeira...’, o que não é o caso dos autos, já que em consulta ao andamento processual da ação cível (autos de nº 1019109-42.2021.8.26.0100) , verifica- se que já houve o seu trânsito em julgado e o arquivamento definitivo dos autos. 



    Superada tal questão, como visto os impetrantes alegam que os fatos imputados ao paciente são atípicos, ausentes de dolo, configurando mera crítica emanada no contexto do ‘jogo político’. 



    Ocorre que na realidade, tais considerações se confundem com o mérito, motivo pelo qual há de serem dirimidas junto ao juízo a quo, no curso da instrução. 



    Desta forma, verifica-se que o presente writ busca discutir matéria fática, referente ao mérito da decisão. 



    Ocorre que o remédio heroico não se destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar um exame minucioso das provas produzidas. 



    Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA FILHO que ‘não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo principal’.



    No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA NUCCI ao dizer que ‘a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos’. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também aponta neste sentido. (...)



    Ressalta-se, ainda, que por exigir o habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação probatória. 



    Encontra-se tal conclusão em PONTES DE MIRANDA quando afirma que ‘direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso’. 



    Destaque-se que a finalidade do habeas corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada aliundi. 



    EDUARDO ESPÍNOLA FILHO posiciona-se na mesma linha, afirmando que ‘nunca se justifica, em processo de habeas corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça’



    Alinha-se a tal entendimento GUILHERME DE SOUZA NUCCI ao dizer que o habeas corpus ‘é medida urgente, para fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar’. 



    Frise-se, novamente, que a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica argumente e faça provas em favor do paciente, trabalhando para o convencimento do Magistrado. 



    No mais, sabe-se que o trancamento da ação penal é medida excepcional, que apenas merece aceitação quando comprovada de plano, de maneira patente, sem necessidade de dilação probatória, que não há justa causa. 



    A existência de justa causa diz respeito ao mínimo lastro probatório necessário para a instauração da ação penal, de modo que apenas se admite o trancamento em casos excepcionais quando a ausência de justa causa é patente, flagrante. 



    Note-se que indícios de materialidade e autoria se encontram configurados às folhas 58, onde o ora paciente publicou frase em rede social atribuindo o risco da falta de insumos para vacinas, há três indivíduos, dentre eles a pessoa de Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. 



    A atipicidade das condutas imputadas ao paciente, para fins de trancamento da ação penal, deve advir da própria narrativa contida na queixa-crime, prescindindo-se de qualquer exame dos elementos probatórios. 



    Sendo as condutas narradas pela queixa-crime, em tese, típicas e acompanhadas de provas, não há que se falar em trancamento da ação penal. 



    Afinal, como se sabe, para a instauração da ação penal, basta a existência de meros indícios de autoria, vez que a prova propriamente dita deverá ser produzida pelo querelante ao longo do trâmite processual. Assim, constando da queixa-crime mínimos elementos em desfavor do investigado, é cabível a sua persecução penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na medida” (fls. 107-112, e-doc. 4).



    12. O decidido nas instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência entre as esferas cível, penal e administrativa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME CONTRA ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DECISÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE CARTEL NA ESPÉCIE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que ‘seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade’ (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada.



    4. A existência de decisão administrativa reconhecendo a inexistência da atuação de cartel não obsta a apuração da ocorrência de eventual de crime contra a ordem econômica, forte na independência entre as esferas cível, penal e administrativa. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “Habeas corpus. Crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (art. 183, da Lei nº 9.472/97). Ausência de justa causa. Não ocorrência. Responsabilidade penal e administrativa. Independência. Ordem denegada. 



    1. Os fundamentos trazidos na impetração, com a finalidade de afastar a justa causa para a propositura da ação penal movida contra o paciente (atipicidade da conduta, comprovação da materialidade do crime e ausência de indícios de autoria), não são suficientes para ensejar o trancamento ou o sobrestamento do processo ora questionado.



    2. A decisão questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência consagrada por esta Corte Suprema no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    3. A despeito de ainda não ter sido finalizada a discussão do caso na esfera administrativa, eis que pendente de apreciação pela Superintendência da Anatel o recurso interposto pela defesa, é certo que não há, no caso, necessidade de encerramento do procedimento administrativo em curso naquela agência reguladora para se dar início à ação penal.



    4. A independência das esferas administrativa e penal é conducente a não repercutir, nessa última, a óptica do setor administrativo quanto aos fatos. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC n. 101.604, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2011). 



    13. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.



    14. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se , por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. 



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. 



    IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    15. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial ao qual submetida a análise das questões postas e que examinou o requerimento de liminar ali apresentado, deixando assentada a continuidade do julgamento.



    Não se comprovam razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora